Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-17.2015.8.05.0120
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001037-17.2015.8.05.0120 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE ITAMARAJU Advogado(s): LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA, RENATA CHAVES DA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Itamaraju contra a sentença que extinguiu o Mandado de Segurança nº 8001037-17.2015.8.05.0120 sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI do CPC/1973. 2. A impetrante pleiteia o repasse de R$ 77.854,00 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a incentivo financeiro adicional previsto na Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.234/2008, alegando que os valores foram creditados à conta da Prefeitura Municipal de Itamaraju, mas não foram repassados aos agentes comunitários de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Mandado de Segurança é meio processual adequado para pleitear o repasse de valores financeiros supostamente devidos aos agentes comunitários de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º). 2. A pretensão da impetrante configura pedido de cobrança de valores pretéritos, o que é vedado pelo Enunciado Sumular n.º 269 do STF. 3. A via eleita é inadequada, pois o Mandado de Segurança não substitui ação de cobrança, conforme entendimento consolidado (STF, Súmula 269; STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/09/2022). 4. A ausência de interesse processual, na modalidade adequação, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança não é meio processual adequado para pleitear o pagamento de valores pretéritos, configurando ausência de interesse processual por inadequação da via eleita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; CPC/1973, art. 267, VI; CPC/2015, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 01/09/2022; STJ, AgInt no RMS 71.801/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no MS 28.821/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/11/2023; STJ, AgInt no RMS 52391/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09/03/2020; TJ-AM, MS 0600327-77.2021.8.04.7500, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 17/11/2021; TJ-MT, AI 1021799-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001037-17.2015.8.05.0120, tendo como Apelante a ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE ITAMARAJU e Apelado o MUNICIPIO DE ITAMARAJU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador/BA, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator